Tribunal: TJPA
Processo: 0838631-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838631-17.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA VELOSO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por entidade de previdência complementar fechada contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, reformando sentença de improcedência em ação de revisão de complementação de aposentadoria. Pedido inicial de revisão do benefício com fundamento na inconstitucionalidade de cláusula contratual que fixava percentuais de cálculo diferenciados entre homens e mulheres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula de plano de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de benefício de aposentadoria proporcional com base no gênero do participante, bem como se a adesão posterior da beneficiária a novo plano (REG/REPLAN Saldado) caracterizaria novação contratual capaz de convalidar a cláusula inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da inconstitucionalidade da diferenciação de gênero no cálculo da complementação de aposentadoria, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 452 da Repercussão Geral (RE 639.138/RS), por afronta ao princípio da isonomia. 4. Inexistência de novação capaz de convalidar cláusula inconstitucional, considerando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 5. Inaplicabilidade ao caso do Tema 943 do STJ, por não tratar de controle de constitucionalidade de cláusulas contratuais discriminatórias. 6. Irrelevância da alegação de impacto atuarial, já enfrentada pelo STF no julgamento da matéria de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. É inconstitucional cláusula de previdência complementar que fixa percentuais diferenciados de benefício de aposentadoria proporcional com base no gênero, em afronta ao princípio da isonomia. 2. A adesão a novo plano não convalida cláusula anterior inconstitucional, sendo inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 943 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp nº 2.461.660/DF.

RELATÓRIO

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838631-17.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
AGRAVADA: MARIA MADALENA VELOSO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.25377434, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face da decisão monocrática de minha relatoria - Id.24850984, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA MADALENA VELOSO DA SILVA, reformando a sentença de improcedência proferida nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
.

OS FATOS:

Consta dos autos, a autora ajuizou na origem, Ação Ordinária, buscando a revisão de seu benefício de aposentadoria suplementar, pleiteando a equiparação do percentual de cálculo aplicado às mulheres ao percentual concedido aos homens na modalidade de aposentadoria proporcional.

Alegou que, em afronta ao princípio da isonomia, o regulamento da FUNCEF estipulava percentuais diferenciados para o cálculo da suplementação, fixando o coeficiente de 70% para as mulheres e 80% para os homens que se aposentavam proporcionalmente.

A sentença de primeiro grau (Id.18517108), julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que ela teria aderido, de forma voluntária e consciente, ao saldamento do REG/REPLAN em 2006, conforme documentos de Ids. 18517074 e 18517075, o que teria acarretado novação contratual, com quitação integral de quaisquer direitos anteriores.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 18517109), sustentando a inconstitucionalidade da cláusula que instituiu a diferenciação de gênero, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 452 de Repercussão Geral (RE 639.138/RS).

A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id.18517115), defendendo em suma, a manutenção da sentença.

Ao analisar o recurso, proferi decisão monocrática de
provimento da apelação
(Id.24850984), reconhecendo a inconstitucionalidade da cláusula contratual questionada e determinando a revisão do benefício da autora.

Contra tal decisão, a FUNCEF interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id. 24973984), reiterando os argumentos já apresentados em sede de contrarrazões e acrescentando novas ponderações.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou a ocorrência de novação contratual decorrente da adesão da autora ao saldamento do REG/REPLAN, circunstância que, segundo a agravante, inviabiliza a reanálise da base de cálculo da aposentadoria.

Afirma, que a autora, ao aderir ao novo plano, expressamente deu quitação a eventuais direitos passados, sendo inaplicável ao caso a tese do Tema 452 do STF, por se tratar de um novo vínculo jurídico.

Invoca, ainda, a aplicação do Tema 943 do STJ, que reforça a segurança jurídica das relações de previdência complementar, além de advertir quanto ao possível impacto atuarial negativo caso a decisão seja mantida.

Em
contrarrazões
(Id.24974045), a autora/recorrida pugna pela manutenção da decisão agravada, reafirmando a inaplicabilidade da novação para convalidar cláusulas inconstitucionais e sustentando que a tese firmada no Tema 452 do STF se aplica integralmente ao seu caso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que, apesar das respeitáveis razões recursais apresentadas pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, verifico que estas não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A matéria central em debate diz respeito à validade de cláusula de plano de previdência complementar que estabeleceu percentuais distintos de suplementação de aposentadoria proporcional com base no gênero do participante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3 . Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
(STF - RE: 639138 RS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/10/2020).

Trata-se de
entendimento dotado de força vinculante
, cuja observância é imposta a todos os órgãos jurisdicionais, em conformidade com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a autora foi submetida, à época da concessão de seu benefício, à aplicação de cláusula que impunha a ela um percentual inferior ao dos homens em condições equivalentes, o que caracteriza afronta direta à Constituição Federal.

Quanto à alegação da FUNCEF de que a autora/agravada aderiu ao saldamento do REG/REPLAN, tendo, assim, operado novação contratual, extinguindo obrigações anteriores e impedindo a reanálise das condições anteriormente vigentes, tal argumento não merece prosperar.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 452, deixou claro que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especialmente no que tange ao princípio da isonomia, alcança também os contratos de natureza privada, como é o caso dos planos de previdência complementar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp 2.461.660/DF, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 08/04/2024, cuja ementa sintetiza com precisão a matéria em análise:

“
1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição
".
2. O pleito de complementação possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. Decadência afastada. 3. Não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. 4. É imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza constitucional suficiente por si só para a manutenção do julgado. Súmula n. 126/STJ. 5. Inaplicável, no caso, a regra no art. 1.032 do CPC, que permite a fungibilidade entre os recursos especiais e extraordinários. Embora o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação eminentemente constitucional, o recurso especial não abordou a matéria. Não foi sequer apontada contrariedade a preceitos constitucionais, ou mesmo rebatida a aplicação do Tema n. 452/STF.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2461660 DF 2023/0340678-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).

Esse entendimento reflete a jurisprudência consolidada tanto no STF quanto no STJ, no sentido de que não é admissível a subsistência de cláusula discriminatória, mesmo diante de adesão a novo plano de benefícios, quando a origem da base de cálculo é inconstitucional.

Ademais, o argumento da FUNCEF quanto ao Tema 943 do STJ também não à socorre. A tese firmada no Tema 943 aduz que:
“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”.
Como se vê, não há correspondência direta com a questão aqui discutida, que envolve a aplicação do princípio da isonomia na concessão de benefícios previdenciários complementares.

Portanto, o tema mencionado pela agravante trata da segurança jurídica em transações previdenciárias, mas não afasta o controle de constitucionalidade de cláusulas que afrontam direitos fundamentais.

Por fim, em relação à alegação de possível impacto ao equilíbrio atuarial do plano, registro que o STF, ao julgar o Tema 452, expressamente considerou os reflexos financeiros da decisão e, mesmo assim, deu prevalência à proteção do direito fundamental à igualdade.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
nego provimento
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Belém, 17/11/2025